Tribunal: TJDFT
Processo: 0702686-71.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. NÍTIDO INTERESSE NO REEXAME DE QUESTÕES JÁ DECIDIDAS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, CPC. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento à apelação da parte embargante. 1.1. A decisão combatida, reconhecendo fraude perpetrada por terceiros e falha na prestação do serviço bancário, manteve a sentença que julgou os pedidos procedentes para declarar a inexistência dos débitos impugnados e condenar o banco requerido a ressarcir à autora os valores retirados de sua conta e a pagar indenização por danos morais. 1.2. O embargante alega vício de omissão, ao tempo que manifesta o interesse de prequestionar a matéria. Afirma que não houve análise de prova colacionada aos autos no que tange a impossibilidade de atuação da instituição financeira, diante do fortuito externo. Destaca que a parte recorrida foi vítima de fraude, fato completamente alheio à responsabilidade do banco por constituir fortuito externo, não havendo falha da instituição financeira na prestação do serviço. Sustenta que o acórdão violou o art. 14, § 3o, do CDC, segundo o qual constitui excludente de responsabilidade a culpa exclusiva de terceiros. Assevera que as transações contestadas se deram única e exclusivamente por culpa exclusiva de terceiros, e que tal circunstância afasta qualquer nexo entre a dano sofrido pela parte autora e eventual conduta imputada à instituição financeira. Pontua que a causa excludente de responsabilidade foi fixada pela própria Turma em trecho do acórdão. Ressalta que a fraude foi pratica com o uso da senha da consumidora, o que caracteriza evento fortuito externo.
2. Consoante o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros, ou, ainda, para corrigir erro material.
3. Não encontra respaldo a alegação de omissão do julgado. Embora contrária à pretensão do embargante, a responsabilidade do banco pelos danos narrados nos autos foi clara e devidamente fundamentada, conforme se nota da leitura do voto condutor.
4. A solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria ventilada em consonância com as teses, normas e entendimentos jurisprudenciais que a parte entende aplicáveis, quando presentes fundamentos que sejam suficientes a motivar a decisão.
5. Revela-se nítida, assim, a intenção do embargante em reexaminar questões já decididas, com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses.
6. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
7. Não merece acolhimento o pedido formulado em contrarrazões para aplicação de multa em face do embargante, com base no art. 1.026, § 2o, CPC. A interposição de recurso não constitui ato temerário ou protelatório, mas uma faculdade concedida à parte que se sentir inconformada com a decisão judicial. Trata-se, pois, do exercício regular de um direito assegurado à parte interessada.
8. Embargos rejeitados.